Tribunal: TJMT
Processo: 1005293-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005293-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS SAO JOSE LTDA - ME - CNPJ: 10.261.797/0001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – CONSULTA AO CCS-BACEN E À CENSEC – CCS-BACEN INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIÊNCIA DISPENSÁVEL – CENSEC – VIABILIDAE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO E DISPENSA O ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – RECURO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

Não faz necessário consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que está neste último incluído. Já a pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado,

Cuida-se a espécie de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Banco Bradesco SA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, no Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança, ajuizada em desfavor da empresa
Comércio de Materiais Elétricos São José Ltda. – ME
, indeferiu o pedido de pesquisa no CCS- BACEN
(Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional)
e na CENSEC
(Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados)
(id. 140836601 - autos de origem).

Inconformado, o Recorrente pretende a reforma da decisão sustentando: (1) necessidade de consulta ao CCS-BACEN e da CENSEC, porque frustradas as tentativas de localização do patrimônio do devedor, Agravado, para quitação do crédito executado; (2) que os dados do CCS-BACEN embora integre o SISBAJUD, difere por ostenta natureza meramente cadastral; e, (3) que a pesquisa na CENSEC mostra-se desnecessária a prova de vínculo com alguma empresa (id. 205011650).

O relator deferiu, em parte, a liminar pleiteada, apenas para autorizar a pesquisa da CENSEC (id. 205319197).

O agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 206487687).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado,

Cuida-se à espécie de
Agravo de Instrumento
contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu pesquisa/busca no
CCS-BACEN e na CENSEC, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos etc.

I- SNIPER

Defiro o pedido de consulta via SNIPER, contudo, após efetivação da busca nada foi encontrado.

II- CCS

Indefiro o pedido de consulta via CCS, vez que não se mostra útil já que mesma medida fora realizada via SISBAJUD. (...)

III- CENSEC

Indefiro o pedido de consulta junto ao órgão acima porque a parte não demonstrou minimamente que o devedor possui alguma ligação com tal empresa, tratando-se, portanto, de diligência meramente especulativa, diligência esta que pode ser requerida via administrativa pelo exequente.

Intime-se o exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção por abandono. (...)”
(id.
140836601
– autos de origem)

A
Ação de Cobrança
, proposta pelo
Banco Bradesco
S/A
, em 28/02/2014, com escopo de recebimento de créditos inadimplidos pela empresa
Comércio de Materiais Elétricos São José Ltda. - ME
, ora Agravada
, relacionados a Contrato de Abertura de Conta Depósito “Pessoa Jurídica”
, no valor total de R$ 297.399,52, teve o pedido julgado procedente (id. 59557677, págs. 1 a 3)

Em cumprimento de sentença, o Exequente, Agravante, até o momento não obteve a satisfação do crédito. Contudo, verifica-se que já foram realizadas consultas ao SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER em nome do devedor (ids. 135812145, 135566322 e 140836602).

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a busca ao CCS-BACEN é desnecessária se já realizada aquela do SISBAJUD, notadamente por este incluir os dados do outro.

Nesse sentido, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES –
PEDIDO DE PESQUISA VIA BACEN-CCS – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Desnecessária a pesquisa via BACEN-CCS, se já realizada pelo sistema SISBAJUD, porque um está incluído no outro, ou seja, a lista de instituição financeiras participantes do SISBAJUD provém do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS).

(N.U 1022630-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022) (Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DOS DEVEDORES NÃO LOCALIZADOS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SEM PARAR E CONECTAR – EFICÁCIA INDEMONSTRADA
– DILIGÊNCIA JUNTO AO CCS/BACEN - MEDIDA JÁ ABRANGIDAS PELAS PESQUISAS VIA SISBAJUD
– INFORMAÇÕES DO PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS VIA CENSEC - VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -

As pesquisas perante as empresas de pedágio Sem Parar e Conectcar não produzem efeito prático, na medida em que, como consabido, não há a necessidade de que o veículo seja de propriedade do usuário.

II - Não se mostra útil a reiteração de pesquisa perante empresas administradoras de meios de pagamentos (CCS - BACEN), isso quando, realizadas buscas pelo SISBAJUD, não tenham sido identificados recursos aptos a garantir a execução.

III - A busca por informações acerca da existência de patrimônio dos executados por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC depende de autorização judicial e constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente. (N.U 1005857-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS -BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais. (TJ-MT 10074243020228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Por outro lado, mostra-se viável a determinação de consulta junto à CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), nos termos do Provimento no 18/2012 do CNJ, por estabelecer a intervenção do Poder Judiciário e a dispensa do esgotamento das vias extrajudiciais.

Confira-se
o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial no 1939480-RO, do Superior Tribunal de Justiça, cujo acordão restou assim ementado:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. (1) PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA CORTE RONDONIENSE. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. (2) APREENSÃO DA CNH E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS PREVISTAS NO ART. 139, IV, DO NCPC AFASTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM APOIO NO SUPORTE FÁTICO DOS AUTOS. PRETENSÃO QUE ESBARRA NA SÚMULA No 7 DO STJ.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENSEC. DISPENSA DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS
. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. (Ministro Moura Ribeiro, julgamento em 29/06/2021). (Destaquei)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A CENSEC (CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS) - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - VIABILIDADE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE
- RECURSO PROVIDO.

A pesquisa via CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) mostra-se meio possível de localização de bens do devedor e demanda a intervenção do Poder Judiciário. (N.U 1014128-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO. CRCJUD. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE. ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO. SEM PARAR E CONECTCAR. EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. PESQUISA JUNTO AO CENSEC. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO EM PARTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem je Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais. (TJ-MT 10081969020228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

Forte nessas razões,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
,

apenas para permitir a expedição e ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024